Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-49.2024.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000346-49.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAYANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 002.009.391-81 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DAYANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 002.009.391-81 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DAYANE RIBEIRO DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos morais em razão de interrupção injustificada de fornecimento de energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00. A empresa apelou pela improcedência do pedido. A autora requereu a majoração do valor da indenização.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviço essencial que enseje responsabilidade civil da concessionária; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, tampouco demonstrou ter restabelecido o serviço dentro do prazo regulamentar ou que a falha decorreu de caso fortuito ou força maior.

5. Verificada a falha na prestação de serviço essencial, restou configurado o dever de indenizar, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostrou-se aquém do razoável, considerando a função pedagógica da indenização. Aplicando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros jurisprudenciais, majorou-se para R$ 8.000,00.
7. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção injustificada ou prolongada de fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja a reparação por danos morais, independentemente de prova de prejuízo material.

2. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando o valor fixado se mostrar irrisório diante das circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; CPC, arts. 373, II; 489, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.175.276/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgRg no REsp 888096/SE; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; TJMT, Ap 101995/2017.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por
DAYANE RIBEIRO DA SILVA
e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais, ajuizada por
DAYANE RIBEIRO DA SILVA
, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros legais e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A autora apelante alega
equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Requer a reforma do
decisum
para majorar o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A empresa apelante afirma que não praticou ato ilícito. Aduz a i
mpossibilidade de inversão do ônus da prova pela ausência de demonstração de hipossuficiência do consumidor. Entende existente caso fortuito e força maior decorrente de eventos climáticos. Assevera regularidade de atuação da concessionária, com restabelecimento do serviço dentro do prazo legal de 48h (quarenta e oito horas), conforme regulamentação da ANEEL. Alega ausência de comprovação de dano moral e exorbitância do valor arbitrado.
Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas e ou a minoração do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 263773271; Num. 263773273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso os recursos conjuntamente.

O direito pleiteado pela parte autora resultou de dano causado em
razão de defeito na prestação de serviço materializado na irregularidade quanto ao fornecimento de energia elétrica. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 263773259):

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
JULGO EXTINTO
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pelo requerido. Fixo os honorários em 10% do valor da condenação.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A empresa concessionária
afirma que não praticou ato ilícito ao argumento de ocorrência
de eventos climáticos a provocar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, restabelecida conforme regulamentação da ANEEL, e, portanto, ausentes os elementos a configurar dano moral, arbitrado em valor exorbitante.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Saliente-se que a
inversão do ônus da prova está autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, sendo medida aplicável diante da verossimilhança das alegações e da vulnerabilidade técnica do consumidor frente à concessionária.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado. O ilícito cometido na falha da prestação do serviço se comprova nos autos (Num. 263772884; Num. 263772885).

Ao caso em tela, não obstante os argumentos da concessionária apelante, não há nos autos prova de que o restabelecimento da energia tenha se dado no prazo regulamentar, tampouco comprovação de que o evento tenha decorrido de força maior. Ao contrário, a ausência de impugnação específica quanto ao tempo de interrupção e à extensão do dano, somada à ausência de demonstração de medidas efetivas por parte da concessionária, consolidam a presunção de falha na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar.

A empresa apelante, na verdade, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe comprovar através de documentação incontroversa, sua
alegação de que obedeceu às normas estabelecidas pela ANNEL. Não atendeu ao preceituado no art. 6º, III do CDC, e afrontou diretamente o princípio da boa-fé objetiva.

O c. STJ, através de jurisprudência consolidada, firmou entendimento no sentido de que a interrupção indevida ou reiterada de serviço essencial configura falha na prestação, ensejando a indenização por dano moral, independentemente da existência de prejuízo material comprovado, conforme precedentes (STJ REsp 1.175.276/MG).

A autora apelante, por sua vez, não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para majorar o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
.
Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da empresa requerida e PROVEJO o recurso da autora.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025